Tribunal: TCU
Processo: 022.042/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Fabricio Sampaio Freitas.

Inteiro teor:
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Fabrício Sampaio Freitas e Fabrício Sampaio Freitas de Retirolândia - EPP (peças 64-65), contra o Acórdão 3393/2025-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), que, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, julgou irregulares as contas da pessoa física do recorrente, imputando-lhe débito e multa, em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração, no que tange à pessoa física do recorrente, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 ao recorrente, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 à Procuradoria da República no Estado da Bahia; 9.2.3 ao Fundo Nacional de Saúde.